Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS. DESISTÊNCIA DO RECURSO PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO. PROVIMENTO DO RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por escritório de advocacia e pelas partes ré e autora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de definição de valor devido por prestação de serviços advocatícios, fixando honorários contratuais de êxito e distribuindo os ônus de sucumbência em proporção de oitenta por cento para a parte requerente e vinte por cento para a parte requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a proporcionalidade na distribuição dos ônus de sucumbência diante da redução superior a cinquenta por cento do valor originalmente cobrado, bem como os efeitos da desistência do recurso principal sobre o recurso adesivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 998 do CPC autoriza a desistência do recurso principal a qualquer tempo, produzindo efeitos imediatos, e o art. 997, § 2o, III, do CPC determina a prejudicialidade do recurso adesivo em caso de desistência do recurso principal.
4. O art. 85, § 2o, e art. 86 do CPC estabelecem que os honorários sucumbenciais devem ser fixados proporcionalmente ao proveito econômico obtido e à sucumbência das partes, sendo vedada a compensação.
5. A redução de mais de cinquenta por cento do valor cobrado originalmente caracteriza sucumbência recíproca e impõe a redistribuição igualitária dos ônus de sucumbência, com arbitramento de cinquenta por cento para cada parte sobre o valor do proveito econômico apurado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso do escritório de advocacia conhecido e provido. Desistência do recurso principal da ré homologada. Recurso adesivo da autora prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 17; art. 82, § 2o; art. 85, § 2o; art. 86; art. 87, X; art. 998; art. 997, § 2o, III; art. 200; art. 485, VIII.
Jurisprudência relevante citada: n/a